Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-33.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000713-33.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAROLAINNY MACHADO ALEXANDRE - CPF: 060.356.871-80 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0107-73 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE SERVIÇO "COMPRA DA SORTE" EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA VIA PINPAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO OU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incumbe ao fornecedor de serviços comprovar a regular contratação do serviço impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

2. A mera apresentação de termo de adesão eletrônico sem validação por meio idôneo não é suficiente para comprovar a contratação, especialmente quando o consumidor contesta reiteradamente as cobranças.

3. A restituição em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável por parte do fornecedor, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A mera cobrança indevida em fatura de cartão de crédito, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor cotidiano, especialmente quando não há negativação do nome do consumidor ou outras circunstâncias excepcionais que agravem a situação.

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LOJAS AVENIDA S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
KAROLAINNY MACHADO ALEXANDRE
, declarando indevidos os descontos referentes ao serviço "Compra da Sorte" em fatura de cartão de crédito, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 21,96 (vinte e um reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, em dobro, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega: (i) regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica via PINPAD; (ii) impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência de má-fé e a prévia devolução dos valores; (iii) inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor cotidiano; e (iv) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que a recorrente não comprovou a contratação do serviço e que, mesmo após solicitações de cancelamento, continuou a inserir cobranças em sua fatura.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança do serviço denominado "Compra da Sorte" na fatura do cartão de crédito da recorrida, bem como à existência de danos morais e à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

A recorrente sustenta que o serviço foi regularmente contratado mediante assinatura eletrônica via PINPAD, tecnologia que, segundo alega, garante a segurança e confidencialidade da operação.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regular contratação do serviço impugnado, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

O documento apresentado como termo de adesão eletrônico não contém elementos suficientes para demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora, como certificação digital válida ou outros meios idôneos de validação da assinatura eletrônica, conforme exigido pela Lei nº 14.063/2020.

Ademais, a recorrida demonstrou que, tão logo identificou os descontos em sua fatura, contestou as cobranças junto à recorrente, o que enfraquece ainda mais a tese de contratação voluntária.

Nesse contexto, correta a conclusão do juízo
a quo
quanto à inexistência de prova da contratação do serviço "Compra da Sorte", sendo indevidas as cobranças realizadas.

A recorrente alega ainda que todos os valores foram estornados antes da propositura da ação e que não agiu com má-fé, o que afastaria a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Entretanto, não há nos autos comprovação inequívoca de que todos os valores foram integralmente estornados antes do ajuizamento da demanda. Pelo contrário, as faturas juntadas aos autos demonstram a persistência de cobranças mesmo após as contestações da consumidora.

O engano justificável que afastaria a restituição em dobro não se configura quando o fornecedor, mesmo após ser cientificado da irregularidade, mantém as cobranças indevidas. Tal conduta revela, no mínimo, negligência na prestação do serviço, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A recorrente sustenta que a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Neste ponto, assiste razão à recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou de outras circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO ‘CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS. (TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.º c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

No caso em análise, embora tenha havido cobrança indevida do serviço "Compra da Sorte", não houve negativação do nome da recorrida ou qualquer outra circunstância excepcional que pudesse agravar a situação a ponto de configurar dano moral indenizável.

A mera necessidade de contestar cobranças indevidas, por si só, insere-se no âmbito dos aborrecimentos e dissabores cotidianos, não configurando lesão a direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, afastando-se a condenação por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no tocante à condenação por danos morais, que fica afastada, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando o êxito substancial, deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025